Tribunal: TJBA
Processo: 8010619-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010619-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IASMIM RIBEIRO DIAS

Advogado(s)
:
MARCOS FRANCO BACELAR FILHO

AGRAVADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM DISCIPLINAS COM PRÉ-REQUISITO NÃO CUMPRIDO. TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADOS. AUSENTES INDÍCIOS DE ARBITRARIEDADE E ILEGALIDADE DA PARTE AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado por estudante de curso de Medicina, objetivando obter liminar para cursar simultaneamente as disciplinas "Propedêutica Médica (SOP IV)" e "Clínica Médica I", sendo esta última condicionada, segundo a instituição de ensino, à aprovação prévia na primeira. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, por entender necessária dilação probatória e inexistente qualquer ilegalidade flagrante na exigência acadêmica imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de pré-requisito curricular para matrícula em disciplina posterior, imposta por instituição de ensino superior, configura ato abusivo ou ilegal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de natureza satisfativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela antecipada de natureza satisfativa exige demonstração de prova inequívoca do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A instituição de ensino age dentro dos limites da autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/1988 ao fixar, por critérios técnico-científicos, a necessidade de pré-requisitos entre disciplinas, o que goza de presunção de legitimidade até prova inequívoca em sentido contrário.

Não há nos autos demonstração de ilegalidade ou abusividade na exigência de aprovação prévia na disciplina de Propedêutica Médica como condição para cursar Clínica Médica I, tampouco documentação suficiente para afastar a presunção de veracidade do ato administrativo.

A pretensão liminar é de natureza satisfativa, pois visa à efetivação imediata do direito material, o que demanda cautela judicial, especialmente diante da ausência de elementos probatórios robustos.

O perigo da demora não se comprova, uma vez que a disciplina pretendida representa apenas uma dentre diversas matérias obrigatórias ainda pendentes para a conclusão do curso, não sendo possível afirmar que seu não cursamento no semestre atual implique prejuízo irreparável ou gasto extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de pré-requisito curricular fixada por instituição de ensino superior encontra amparo na autonomia universitária e não se configura abusiva ou ilegal, salvo demonstração inequívoca em sentido contrário.

A concessão de tutela antecipada de natureza satisfativa pressupõe prova robusta do direito alegado e demonstração de risco iminente de dano irreversível, requisitos ausentes no caso de pretensão de matrícula simultânea em disciplinas com vínculo de precedência acadêmica.

O Poder Judiciário não deve interferir na organização didático-pedagógica das instituições de ensino superior sem evidência clara de arbitrariedade ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AP, AI nº 00007314020208030000, Rel. Des. Carmo Antônio, j. 25.06.2020.

TRF-3, AI nº 5023310-56.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 29.11.2022, 4ª Turma.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº. 8010619-61.2025.8.05.0000, da Comarca de Juazeiro, em que são agravante e agravada, respectivamente,
IASMIM RIBEIRO DIAS
e
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA